Tribunal: STF
Processo: RHC 199622
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio tentado e consumado. Dosimetria da pena. Concurso formal impróprio. Desígnios autônomos. Dolo. Verticalização. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jamisson Santos da Luz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 629.487/SE.
    O Recorrente foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de latrocínio tentado e consumado em concurso formal impróprio (art. 157, § 3º, II e art. 157, § 3º, II na forma do art. 14, II, c/c art. 70, segunda parte, todos do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REEXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Incide o concurso formal impróprio no crime de latrocínio quando o agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos. 
    2. Hipótese em que a instância antecedente reconheceu a ação única e a pluralidade de vítimas, bem como manteve o concurso formal impróprio com fulcro na jurisprudência desta Corte Superior.
    3. Para alterar o desfecho adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado em habeas corpus.
    4. Agravo regimental não provido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de um único crime de latrocínio, reputando indevido o reconhecimento do concurso formal impróprio. Requer, no mérito, o afastamento do concurso formal impróprio da condenação do paciente, redimensionando-se a pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não conhecimento do recurso ordinário.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A Corte Estadual, quando do julgamento da apelação, assentou que ‘o caso em tela revela a ocorrência de apenas uma ação praticada pelos agentes, muito embora tal ação tenha desdobramento na execução dos atos de latrocínio consumado e latrocínio tentado, tendo em vista haver duas vítimas, com ofensa a vida e patrimônio distintos, agindo com desígnios autônomos, ainda que sejam as vítimas um casal, conforme já acima explicitado. Sob esse aspecto, estamos diante do concurso formal impróprio de crimes (…).’ 
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘não verifico a ocorrência da ilegalidade apontada, pois o Tribunal local decidiu em harmonia com o posicionamento assentado nesta Corte Superior. Ademais, para alterar a conclusão adotada pela instância de origem seria necessária a dilação probatória, procedimento vedado em habeas corpus’. 
    Nesse prisma, resulta inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez que imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. É assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Com efeito, o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que ‘[e]m caso de concurso de crimes, é incabível o reconhecimento, em habeas corpus, da incidência do critério da exasperação se as instâncias ordinárias atestaram a pluralidade de condutas e a presença de desígnios autônomos’ (HC 165.036/PE, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 09.3.2020); ‘Para afastar as premissas das instâncias antecedentes e reconhecer “a existência de crime único de latrocínio, afastando-se o entendimento de ocorrência do concurso formal impróprio”, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 130.415-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.11.2015); ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); ’A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017). 
    Nesse espectro, enfatiza o parecer ministerial ‘a discussão acerca da existência de desígnios autônomos em relação aos resultados alcançados pela conduta do Recorrente extrapola o âmbito da ação constitucional de habeas corpus, que não admite o revolvimento de matéria fático-probatória, providência necessária para descaracterizar o concurso formal impróprio reconhecido pela instância de origem’. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora